Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731362-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE AILSON PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. decisão (ID 165597160, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de José Ailson Pereira, indeferiu o pedido de bloqueio do veículo via RENAJUD. Alega, em resumo, que, a despeito de ter sido deferida a liminar de busca e apreensão do bem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido para inserir a restrição do veículo no RENAJUD, em desacordo com o que determina o art. 3o, §9o, do Decreto Lei no 911/1969. Defende que a r. decisão deve ser reformada para que seja inserida a restrição de circulação do bem, pois o gravame incidente por força contratual somente inviabiliza a transferência de propriedade do veículo, sendo necessária a restrição de circulação para facilitar a localização do bem e dar efetivo cumprimento à busca e apreensão deferida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o lançamento de restrição da circulação do veículo objeto do processo por meio do sistema RENAJUD. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito da fundamentação contida na r. decisão agravada, a providência pleiteada pelo Agravante colabora com a efetividade do processo, na medida em que aumenta a possibilidade de o bem objeto do contrato ser localizado e apreendido. Como destacado nas razões recursais, o gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. Acrescente-se que o Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.”. Embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. Essa circunstância, contudo, não retira do Credor a responsabilidade de dotar o Poder Judiciário com as informações necessárias ao desenvolvimento válido e regular do processo. Em abono ao entendimento exposto, confiram-se os seguintes precedentes, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. 3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1299153, 07204721420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA EM ÂMBITO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 9o. CPC, ARTS. 4o, 6o, 8o, DENTRE OUTROS. RECURSO PROVIDO. 1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1031092, 07038583620178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017; Acórdão 979231, 20160020385326AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665, etc. 4. Agravado provido.” (Acórdão 1240010, 07226957120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, estabelece que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que o bloqueio judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência ser considerada como uma transferência de encargo ao Poder Judiciário. 4. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1179942, 07196578520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora também se evidencia, pois o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que seja inserida a restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator